Tribunal: TJSP
Processo: 1045136-54.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Ação revisional de contrato de locação. Sentença de improcedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie

Ementa:
Embargos de declaração. Ação revisional de contrato de locação. Sentença de improcedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal
EMBARGOS REJEITADOS.